Tribunal: TJES
Processo: 5009303-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009303-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARLENE AUGUSTA SIQUEIRA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC QUE ABARCA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE CONVERGIR A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. O artigo 405 do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicam a aplicabilidade da taxa SELIC como índice responsável por garantir tanto a correção monetária, quanto a compensação por juros moratórios.

2
. O marco inicial de incidência dos juros da mora, por tratar-se de hipótese de relação contratual, com mora ex persona, é a citação.

3
. A correção monetária, em indenização por danos morais, deve ocorrer a partir do arbitramento da referida verba.

4
. Tendo em vista que o índice SELIC já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária, tal taxa só pode incidir a partir do momento no qual deva recair, ao mesmo tempo, os juros de mora e a correção monetária.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme referido no relatório, Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão (ID 3395206) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (número 0001377-58.2007.8.08.0035), rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, mantendo a obrigação de pagamento dos valores apresentados pela exequente, MARLENE AUGUSTA SIQUEIRA.

Em suas razões recursais (ID 3435857), o agravante argumenta que a decisão recorrida seguiu o sistema de atualização monetária do TJES, indicando juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Assim, aduz que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que deve ser aplicada a taxa SELIC pura, quando a sentença e o acórdão forem omissos com relação ao índice de correção e juros aplicáveis ao caso.

Via de consequência, entende que há equívoco no cálculo elaborado pelo juízo de origem ao rejeitar a impugnação, por não observar a correta aplicação da taxa SELIC pura, considerando que deveria incidir o referido índice, a contar da citação, sem qualquer cumulação, sob pena de bis in idem.

Em decorrência da possível procedência da pretensão da agravante, almeja a alteração da incidência das penalidades previstas no artigo 523, §1º do CPC e reconhecimento da existência de excesso a execução no montante de R$ 27.963,90 (vinte e sete mil novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos), para que apenas sobre o importe restante incidam os honorários sucumbenciais.

Dessa forma, pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da execução na origem e retenção dos valores depositados até o deslinde do presente agravo de instrumento.

Decisão (ID 3614615) deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 3836491) argumentando pelo não provimento do recurso.

Pois bem. De início, para avaliar se foi adequadamente aplicado o índice de correção monetária e juros moratórios ao cumprimento de sentença na origem, reputo relevante analisar o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, considerando que tal pronunciamento judicial é o que deve ser objeto de execução.
In verbis
(ID 3395199):

[...] Deve ser reformada, portanto, a sentença recorrida, também neste ponto, de maneira a estabelecer que os juros moratórios, nesse caso específico, devam fluir a partir da citação, e não do arbitramento realizado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e REFORMO a sentença apelada de maneira a: a) MAJORAR a condenação por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) MAJORAR a condenação por danos estéticos para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) DETERMINAR que, sobre os montantes fixados, incidam juros moratórios a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento.

Como se depreende, em conformidade com o alegado pelo agravante, a decisão judicial objeto de cumprimento de sentença realmente não indicou qual índice deve ser aplicado ao caso, para fins de compensação dos juros moratórios e correção monetária.

Ora, de fato, o artigo 406 do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicam a incidência da taxa SELIC como índice responsável por garantir tanto a correção monetária, quanto a compensação por juros moratórios, vedada a cumulação com outras verbas, sob pena de configuração de bis in idem.

Não obstante, parece claro, no que diz respeito ao marco inicial de incidência dos juros da mora, que, por tratar-se de hipótese de relação contratual, com mora ex persona, esta só deve ocorrer a partir da citação.

Todavia, considerando o entendimento previsto na súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a correção monetária, em caso de indenização por danos morais, deve ocorrer a partir do arbitramento da referida verba, exatamente como determinado pelo TJES, quando do julgamento do apelo que originou o título executivo judicial objeto de cumprimento de sentença em primeiro grau.

Isto posto, tendo em vista que o índice SELIC já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária, tal taxa só pode incidir a partir do momento no qual deva recair, ao mesmo tempo, os juros de mora e a correção monetária.

Assim,
se os juros de mora tem como marco inicial a data da citação, mas a correção monetária só é cabível a partir do arbitramento, a incidência da taxa SELIC nesse ínterim, isto é, entre a citação e o arbitramento, geraria situação na qual haveria atualização monetária em lapso temporal anterior àquele em que deve efetivamente ocorrer a mencionada compensação inflacionária
.

Logo, reputo que deve efetivamente ser aplicada a taxa SELIC no caso concreto, mas apenas a partir do momento no qual deva incidir, simultaneamente, o juros de mora e a atualização monetária.

Senão, vejamos o entendimento desta Corte:

[...] A condenação em danos morais decorreu de responsabilidade contratual, de modo que aplicável a exegese do art.405 do Código Civil. [...] Assim, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento pelo índice da CHJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ) [...] (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 035150205355, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 25/01/2021, DJ 02/02/2021).

[...] Por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 26-09-2017) e da correção monetária o arbitramento do ‘quantum’, nos termos da Súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça. [...] Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC (STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1.3.2016, DJe 8.3.2016). Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do ‘quantum’ e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC [...] (TJES, Apelação n.º 024160328217, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 24/11/2020, DJ 28/01/2021).

Portanto, no caso concreto, a taxa SELIC só pode ser aplicada a partir de quando convergir a incidência dos juros e da correção monetária, o que se sucede apenas na data do arbitramento, uma vez que este ocorreu em momento posterior à citação (marco inicial dos juros da mora). Antes de tal marco, os juros de mora devem ser mantidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Em suma, assiste parcial razão ao agravante, por aplicar-se ao cumprimento de sentença o seguinte regramento:

(i)
Entre
14/02/2007 (data da citação)
e
28/11/2017 (data do arbitramento)
: deve incidir apenas
juros moratórios
, no percentual de
1% (um por cento)
ao mês;

(ii)
A partir de
28/11/2017 (data do arbitramento)
: devem incidir
juros moratórios e correção monetária
, com aplicação da
taxa SELIC
, uma vez que o referido índice já abarca as duas formas de atualização do crédito e é a partir deste marco temporal que incidem de forma simultânea.

Finalmente, acerca da penalidade do §1º do artigo 523 do CPC e condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso a ser reconhecido, entendo que a fixação de tais verbas deve ocorrer apenas após a realização do novo cálculo do importe a ser executado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada e estabelecer que
(i)
Entre
14/02/2007 (data da citação)
e
28/11/2017 (data do arbitramento)
incida apenas
juros moratórios
, no percentual de
1% (um por cento)
ao mês;
(ii)
a partir de
28/11/2017 (data do arbitramento)
incida
juros moratórios e correção monetária
, com aplicação da
taxa SELIC
, cabendo ao juízo de origem proceder o reexame do valor devido, sem prejuízo da adequação da penalidade prevista no art. 523, §1º do CPC e fixação de honorários advocatícios, na eventualidade de haver efetiva redução no montante executado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2023 às 16:19:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46480406062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR